Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. RECUSA INJUSTIFICADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e declina a razão pela qual deve ser reformada. Preliminar rejeitada.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.
3. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo máximo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).
4. A cláusula que limita o atendimento de emergência ao atendimento ambulatorial a 12 (doze) horas possui notória abusividade, por ferir o princípio da razoabilidade e por contrariar a própria natureza do contrato que engloba a assistência à saúde na segmentação hospitalar.
5. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que o autor ainda estava no período de carência, pois a prescrição do tratamento quimioterápico foi feita em caráter de urgência, devido grave quadro geral de saúde, conforme relatório médico apresentado.
6. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo réu/apelante, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
7. Apelo conhecido parcialmente e não provido. Honorários recursais fixados.